Tribunal: TJSP
Processo: 1502864-14.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 34, CAPUT, DA LEI FEDERAL N. 6.830/80. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Sendo o valor da causa inferior ao limite de alçada previsto no caput do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, a apelação não deve ser conhecida.